Tribunal: TJMT
Processo: 0000484-79.2003.8.11.0017
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000484-79.2003.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ATAIDES SANTIM - CPF: 227.686.100-20 (APELANTE), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ATAIDES SANTIM - CPF: 227.686.100-20 (APELADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU DE ATAIDES SANTIM NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DA INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e por Ataídes Santim contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, declarou extinta a execução fiscal, determinou a baixa do protesto da CDA e condenou o Estado em honorários advocatícios.

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade do executado por infração ambiental cometida em imóvel que já havia sido alienado antes da ocorrência da infração, bem como o valor fixado título de honorários advocatícios.

3. Comprovação de que o executado não era proprietário do imóvel na data da infração, evidenciando a ilegitimidade passiva ad causam.

4. Ausência de prova do nexo de causalidade entre a conduta do executado e o dano ambiental, não sendo possível imputar-lhe a responsabilidade pela infração.

5.
Fixação dos honorários advocatícios nos termos do tema 1.076 do STJ.

6. Recursos desprovidos. Em remessa necessária, sentença mantida nos demais termos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e por
ATAIDES SANTIM
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, M.Ma.
Juíza
Janaína Cristina de Almeida
nos autos da Execução Fiscal no
0000484-79.2003.8.11.0017
, que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou extinta a execução fiscal, determinando a baixa do protesto da CDA no 000466/03 e condenou o Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios fixados em 1% sobre o valor da causa.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Estado de Mato Grosso que o executado é parte legitima para responder pelo dano ambiental, sob o argumento que “
todo aquele que tenha contribuído ou estivesse em condições de contribuir para o evento nocivo, pessoa física ou jurídica
”, nos termos do artigo 3o, inciso VI, da Lei n. 6.938/1981.

Afirma que “não resta demonstrado pela parte recorrida que a mesma não fora responsável pela infração cometida”.

Alternativamente, requer a redução dos honorários advocatícios para patamar justo, razoável e proporcional.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença, por conseguinte, rejeitar a exceção de pré-executividade, ou alternativamente, a redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no id. 192512170.

O executado
ATAIDES SANTIM
interpôs recurso de apelação requerendo a adequação dos honorários advocatícios, “
aplicando a legislação adequada ao caso sob discussão, qual seja, art. 85 §3o, III do Novo CPC de 2015
”.

Contrarrazões no id. 192512171.

Dispensada a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ, uma vez que se trata de execução fiscal.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e por
ATAIDES SANTIM
contra sentença proferida que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou extinta a execução fiscal, determinando a baixa do protesto da CDA no 000466/03 e condenou o Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios fixados em 1% sobre o valor da causa.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a presente Execução Fiscal movida contra
ATAIDES SANTIM,
almejando receber a Certidão de Dívida Ativa n. 000466/03.

O Executado apresentou exceção de pré-executividade arguindo sua ilegitimidade, mas que foi rejeitada diante da impossibilidade da discussão pela via eleita.

No entanto, após a interposição do agravo de instrumento no 1011779-88.2019.8.11.0000, da relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, foi reconhecido “
cabível a oposição de exceção de pré-executividade para discutir questões de ordem pública, na execução fiscal, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação e os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, hipótese aplicável ao caso em exame, em que se discute a ilegitimidade passiva ad causam do executado, ora agravante, por não ser o proprietário do imóvel”
e determinou novo julgamento da exceção
.

Em novo julgamento, o juízo
a quo
acolheu a

exceção de pré-executividade, nos seguintes fundamentos:

Pois bem. O executado juntou aos autos a matrícula n° 8.888, comprovando que alienou o imóvel rural (Fazenda São Luiz) no ano de 1996 (fls. 135/137). Logo, à época em que ocorreu a queimada e a autuação por infração ambiental (ano de 2001), o proprietário da área era o Sr. André Luis Santin (fl. 136verso), que embora tenha o mesmo sobrenome se tratam de pessoas distintas.

Desse modo, considerando que não era o proprietário da área em que ocorrida a infração, somente justificaria a aplicação da multa em desfavor do executado se fosse ele o responsável ou causador do dano ambiental. Infere-se pelo Auto de Inspeção acostados aos autos pela Fazenda Pública exequente, que o agente fiscalizador, durante campanha preventiva contra queimadas, constatou que sobre a área da Fazenda São Luiz encontrava-se queimando 800 hectares de pastagens/varjão/cerrado (fl. 181). Logo, em que pese a redação dúbia da descrição lançada pelo agente fiscalizador no Auto de Infração (fl. 179), na verdade o executado não foi encontrado (flagrado) queimando 800 hectares de pastagem/varjão/cerrado. Tanto que não foi quem recebeu os Autos de Inspeção e Infração, bem como a Notificação.

Em que pese o executado tenha sido identificado como o infrator, verifica-se que quem recebeu e assinou os Autos de Inspeção e Infração e a Notificação para adoção de medidas para apagar o fogo foi o Sr. Flávio Santin. Após a autuação, o executado apresentou defesa em sede administrativa sustentando que a inspeção fora provocada pelo proprietário da terra e seu irmão Delto Santin, por terem pressentido que haviam focos de incêndio em uma propriedade próxima (Fazenda Xará), e que foram efetuados aceiros na divisa e comunicado o fato ao Supervisor Regional da FEMA. Em seu parecer, a procuradora da FEMA entendeu que o autuado não foi cuidadoso o suficiente, pois não levou ao conhecimento das autoridades ambientais competentes e ao Corpo de Bombeiros o evento ocorrido, opinando pela homologação do auto de infração (fls. 182/186).

Com isso, o executado foi autuado pela queimada de 800 hectares de pastagem/varjão/cerrado sobre a área da Fazenda São Luiz, cuja multa foi arbitrada em 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais (fl. 128).

Contudo, a fragilidade da autuação é evidente, porquanto em nenhum momento restou apurada a autoria do incêndio na Fazenda São Luiz. O Auto de Infração é sucinto, não constando a informação se o fogo teve início na referida Fazenda ou se adveio de outras propriedades, assim como não apresentou indícios de que o Sr. Ataíde Santin tenha iniciado o incêndio. Registre-se, ainda, que os Autos de Inspeção e Infração e a Notificação sequer foram assinados pelo ora executado, mas sim pelo Sr. Flávio R. Santin.

Ora, se o executado não é o proprietário da Fazenda São Luiz, para que lhe fosse imputada a multa por infração à legislação ambiental, deveria ter sido comprovado que ele causou ou participou do dano ambiental. Se fosse este o caso, o processamento da infração administrativa e aplicação da multa demandava maiores esclarecimentos sobre a queimada ocorrida, afigurando-se necessário a realização de um estudo pericial para apurar as circunstâncias do evento e responsabilidade do ora excipiente, o que inocorreu.

Como corolário da responsabilidade administrativa, a multa deveria ser aplicada a quem cometeu o ilícito, e, na hipótese, o foi ao Sr. Ataíde, antigo proprietário da Fazenda, que agora está sendo executado por dívida proveniente de ato do qual não se afere a sua responsabilidade.

Ao que parece, no momento da fiscalização, o servidor desconhecia a situação jurídica da propriedade, ou seja, não sabia que o Sr. Ataíde Santin havia alienado a Fazenda São Luiz há anos. Ademais, o fato do proprietário do imóvel rural à época da infração (André Luis Santin) ter o mesmo sobrenome do antigo, pode ter confundido o fiscal.

Com isso, o servidor identificou no Auto de Infração o executado como infrator, por acreditar ser ele o proprietário da Fazenda São Luiz e, portanto, responsável pelos fatos ocorridos no local. O que é corroborado pelo fato de que o mesmo foi também notificado pelo agente fiscal da FEMA para providenciar o licenciamento ambiental da Fazenda.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais e da remessa necessária em conjunto.

Primeiramente, esclareço que deixo e enfrentar a questão da possibilidade da discussão quanto a legitimidade passiva por meio da exceção de pré-executividade, uma vez que já foi apreciado por este Tribunal nos autos no 1011779-88.2019.8.11.0000.

Cinge-se a controvérsia a respeito da responsabilidade do executado sobre o Auto de Infração no 13578/01.

O executado sustenta que na época do incêndio (2001), não era proprietário do imóvel rural ante a alienação realizada no ano de 1996.

A Lei no 9.605/98 que dispunha das

sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente estabelece que “
Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.”.

Com efeito, para imputação da infração é necessário a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do infrator ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado, demonstrando que o referido desmate foi perpetuado pelo autuado, seja por ato

comissiva ou omissiva.

A propósito:

APELAÇÃO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – ARMAZENAMENTO DE MADEIRA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem, na hipótese dos autos, não restou evidenciado que o Apelado tem a posse da área degradada, ou participou de forma efetiva com o desmatamento para armazenamento de madeira, sem licença ou autorização do órgão competente.

2 – Cabe à Administração provar cabalmente os fatos que a teriam conduzido à imputação pelo alegado dano, até mesmo porque, em face da atuação sancionatória, vige, em sua plenitude, o inciso LIV, art.

5o, da Constituição Federal.

3 – Em que pese no direito ambiental possa haver a inversão do ônus da prova, observa-se que o manancial probatório é frágil para imputar uma condenação indenizatória.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0001146-96.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – USO DE FOGO E DESMATAMENTO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – TITULAR DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – SÚMULA 623 DO STJ – DANOS MORAIS COLETIVOS – CONFIGURADOS – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Inexiste cerceamento de defesa quando a parte não apresentou pedido de produção de prova específica, sendo omisso, nesse aspecto, nas razões finais.

2 – A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado.

3 – A obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, consoante súmula no 623 do Superior Tribunal de Justiça (As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor).

4 – O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

5 – Recurso desprovido.

(N.U 0002795-93.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

No caso, o desmatamento de 800,00 hectares está comprovado por meio do Auto de Infração no 13578/01.

No entanto, embora o desmate esteja demonstrado nos autos, não ficou comprovado a responsabilidade do apelado pelo dano causado, uma vez que a área em que foi realizado o desmate não estava em sua posse no momento da infração e não é proprietário dela.

Ora, foi comprovado nos autos que a executada vendeu a propriedade em 1996 para o Sr. Vilmar Vedovatto antes do dano ambiental no ano de 2001 – id. 192512156, pág. 8 -.

Portanto, não há qualquer comprovação efetiva que a parte apelada estava na posse do imóvel, ou que possua qualquer responsabilidade pelo desmate realizado.

Partindo dessas premissas, não há responsabilidade do executado no dano ambiental
, uma vez que a área não estava em sua posse
, não era proprietário, tampouco foi o causador do dano, razão pela qual deve ser declarada a nulidade do auto de infração.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO E TERMOS DE EMBARGOS – AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELADO – COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBLIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE – TEMA 1.076, DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. Nos termos do Tema 1.076, do STJ, “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”.

2. Demonstrado documentalmente e mediante a inquirição de testemunhas que a área em que os ilícitos ambientais ocorreram não pertenciam ao Apelado, bem como demonstrado que não fora este o causador do desmatamento, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e consequente anulação dos autos de infração e termos de embargos lavrados contra si é medida que se impõe.

(N.U 1005773-73.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

APELAÇÃO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL POR USO IRREGULAR DE FOGO – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – CARÁTER SUBJETIVO – DOLO OU CULPA NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade ambiental no âmbito administrativo ostenta natureza subjetiva, o que demanda de reconhecimento do dolo ou culpa do agente poluidor/degradador, mediante comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano.

2 – No presente caso, não restou comprovada a ocorrência de nexo de causalidade da conduta e o dano ambiental, a ensejar a condenação postulada pelo Apelante.

3 – Recurso desprovido.

(N.U 1000268-71.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

No que concerne a fixação dos honorários sucumbenciais, o Superior Tribunal de Justiça diante do Tema 1.076, veda o arbitramento dos honorários por equidade, devendo ser levado em conta, no caso em tela, os percentuais expressos no §§ 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ART. 85, § 2o e §11o, DO CPC – TEMA 1.076 - RECURSO PROVIDO.

1– Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido ao rito repetitivo (Tema 1.076), a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

2 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), impondo a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões.

(N.U 1000768-31.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ACÓRDAO AO RECURSO REPETITIVO – MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUANTO À VERBA HONORÁRIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – RECURSO INTERPOSTO POR GEOSOLO ENG. PLAN. E CONSULT. PROVIDO.

Conclusos os autos ao Vice-Presidente do Tribunal, este deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acordão recorrido divergir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de recurso repetitivo. Inteligência do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.” Tese jurídica firmada no Tema Repetitivo no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Juízo de Retratação positivo para modificar o acórdão, arbitrando-se a verba honorária em 5% sobre o valor atualizado da causa, majorados para 6%, por força do art. 85, §11 da legislação processual.

(N.U 0012479-90.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE QUALIFICADO – TEMA N. 1.076/STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - PROVIMENTO.

1. Por força das teses paradigmas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não se afigura o caso em exame, de modo que deverá fixado com observância do §§3o e 5o, artigo 85, do Código de Processo Civil.

2. Juízo de retratação exercido.

(N.U 1002720-13.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)

Logo, considerando que os honorários advocatícios foram fixados em patamares menores que o determinado pelo STJ no Tema 1.076, é necessário sua adequação, conforme razões apresentada pela parte executada nas suas razões recursais.

Assim, é necessária a reforma da sentença apenas no quantum fixado a título de honorários advocatícios.

Ante o exposto:

a) Conheço o recurso do Estado de Mato e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

b) Conheço o recurso de ATAIDES SANTIM e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
fixar os honorários advocatícios conforme ditames do artigo 85, §§ 3o e 5o do CPC, devendo esses ser calculados na forma escalonada e se considerando o percentual mínimo legal de cada inciso, incidindo sobre o valor da causa atualizado.

c) Em remessa necessária, ratifico a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024